Tribunal: TJPA
Processo: 0810311-50.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810311-50.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO BERJ S.A.

AGRAVADO: HAMILTON RIBAMAR GUALBERTO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. ALEGADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco BERJ S.A. contra acórdão que, ao julgar agravo interno em agravo de instrumento, manteve decisão proferida em liquidação por arbitramento, a qual reconheceu em favor de Hamilton Ribamar Gualberto o direito ao levantamento da quantia de R$ 1.778.018,38, além da fixação de honorários advocatícios em 10%. O embargante alegou omissões quanto à fundamentação do julgado, à necessidade de prova pericial contábil, à adequação do rito da liquidação por arbitramento, à desconsideração de segundo laudo pericial, aos honorários sucumbenciais e à configuração de sucumbência recíproca, com pedido de efeitos infringentes e, subsidiariamente, de prequestionamento. O embargado suscitou a intempestividade do recurso e, no mérito, defendeu a inexistência de vícios integrativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se houve ausência de enfrentamento quanto à legitimidade da liquidação por arbitramento e à valoração dos laudos periciais produzidos; (iii) determinar se subsistia omissão quanto aos honorários sucumbenciais e à alegada sucumbência recíproca; e (iv) definir se os embargos poderiam ser acolhidos para fins de prequestionamento ou ensejariam aplicação de multa por caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O colegiado aprecia suficientemente as matérias suscitadas no recurso anterior e expõe, de forma clara e coerente, as razões pelas quais mantém a decisão recorrida, inexistindo omissão integrável.

4.

A liquidação por arbitramento mostra-se adequada diante da elevada complexidade da causa, da longa tramitação do feito e da existência de dois laudos técnicos antagônicos, circunstâncias que inviabilizam a apuração do quantum debeatur por simples cálculo aritmético.

5.

O magistrado não se vincula às conclusões do laudo pericial e pode afastá-las motivadamente, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC, razão pela qual a adoção do primeiro laudo como parâmetro não configura nulidade nem cerceamento de defesa.

6.

A alegação de desrespeito a pronunciamento anterior que teria exigido nova perícia não evidencia omissão, porque o acórdão enfrentou a controvérsia sob a perspectiva substancial pertinente e reconheceu a legitimidade da solução adotada para a justa fixação do valor devido.

7.

A insurgência quanto ao segundo laudo pericial não revela lacuna decisória, pois o acórdão considera expressamente a existência de perícias divergentes como elemento confirmador da complexidade do caso e do cabimento do arbitramento.

8.

A utilização de fundamentação convergente com a decisão de origem não implica nulidade quando o órgão julgador explicita premissas próprias sobre interesse recursal, teoria da causa madura, cabimento da liquidação por arbitramento e liberdade na apreciação da prova.

9.

Não há omissão quanto aos honorários sucumbenciais, porque o recurso anteriormente examinado foi integralmente desprovido, inexistindo procedência parcial apta a justificar redistribuição da sucumbência com base no art. 86 do CPC.

10.

A diferença entre o valor originalmente perseguido e o montante afinal arbitrado não configura, por si só, sucumbência recíproca no julgamento do agravo, sobretudo quando a decisão recorrida é integralmente mantida.

11.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito do acórdão quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

12.

O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, de modo que a simples invocação de prequestionamento, desacompanhada de omissão, contradição ou obscuridade, não autoriza o acolhimento dos embargos.

13.

A rejeição dos aclaratórios não autoriza, por si só, a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, ausente demonstração inequívoca de intuito manifestamente procrastinatório, especialmente em causa de reconhecida complexidade fática e processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado. 2. A liquidação por arbitramento é cabível quando a complexidade da causa e a divergência entre laudos técnicos impedem a apuração do valor devido por simples cálculo aritmético. 3. O juiz aprecia livremente a prova pericial e pode afastar suas conclusões mediante fundamentação idônea. 4. A manutenção integral da decisão recorrida afasta a alegação de sucumbência recíproca no julgamento do recurso. 5. O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC dispensa o acolhimento dos embargos quando inexistente vício integrativo. 6. A multa por embargos protelatórios depende de demonstração inequívoca de intuito manifestamente procrastinatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, 371, 479, 1.022, 1.023, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, REsp nº 2.004.160/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, publ. 29.06.2022; TJDFT, Apelação Cível nº 20140111334832APC, citado no acórdão quanto ao prequestionamento ficto; TJDFT, ED na Apelação Cível nº 0704180-82.2019.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 26.01.2022; TJSP, Embargos de Declaração nº 2236822-04.2022.8.26.0000, Rel. Des. Rubens Rihl, 1ª Câmara de Direito Público, j. 08.03.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO BERJ S.A. em face do acórdão de id. 33313345, por meio do qual esta Colenda 1ª Turma de Direito Privado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão monocrática de id. 26146769, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo, por conseguinte, a decisão proferida na origem, em sede de liquidação por arbitramento, que reconheceu em favor de HAMILTON RIBAMAR GUALBERTO o direito ao levantamento da quantia de R$ 1.778.018,38, além da fixação de honorários advocatícios em 10%.

Em suas razões de id. 33553718, sustenta o embargante, em síntese: a) que o acórdão embargado teria incorrido em omissão quanto à necessidade de fundamentação adequada, ao argumento de que teria adotado motivação
per relationem
de forma insuficiente; b) que o julgado teria deixado de apreciar a alegada existência de decisão anterior transitada em julgado, proferida no processo de origem sob o id. 70087911, a qual teria reconhecido a imprescindibilidade de prova pericial contábil para apuração do
quantum debeatur
; c) que também não teria sido examinada a alegação de desrespeito ao rito da liquidação por arbitramento, diante da ausência de nova prova técnica, apesar da complexidade da causa; d) que o acórdão teria sido omisso quanto ao fato de o juízo de primeiro grau haver desconsiderado, sem fundamentação suficiente, o segundo laudo pericial produzido nos ids. 70087929/70087930; e) que, ainda subsidiariamente, seria necessária a realização de nova perícia contábil; f) que subsistiria omissão quanto à condenação em honorários sucumbenciais, seja porque incabíveis em liquidação de sentença, seja porque, à luz do art. 86 do CPC, haveria sucumbência recíproca, ante a expressiva diferença entre o valor pretendido pelo exequente e o valor efetivamente arbitrado. Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para reforma da decisão agravada e, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Intimado, o embargado HAMILTON RIBAMAR GUALBERTO apresentou contrarrazões no id. 33656790, suscitando, preliminarmente, a intempestividade dos embargos declaratórios e, no mérito, defendendo a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido. Sustenta, ademais, que os aclaratórios possuem caráter meramente protelatório, requerendo sua rejeição e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

No caso concreto, o BANCO BRADESCO BERJ S.A. sustenta, em síntese, que o acórdão de id. 33313345 teria incorrido em omissão sob múltiplos aspectos: deficiência de fundamentação, suposto desrespeito a decisão anterior que teria imposto a realização de perícia contábil, alegada inadequação da liquidação por arbitramento, ausência de enfrentamento da valoração do segundo laudo pericial e omissão quanto aos honorários sucumbenciais e à pretensa sucumbência recíproca.

Contudo, o exame detido do julgado embargado revela que tais matérias foram, sim, apreciadas de forma suficiente e coerente.

Com efeito, o acórdão embargado foi
expresso ao assentar que o levantamento judicial dos valores não esvaziou o objeto do recurso
, subsistindo o interesse recursal do então agravante em ver reexaminada a validade da decisão que fixou o
quantum debeatur
.

Também consignou, de modo claro, que a liquidação por arbitramento se mostrava adequada diante da elevada complexidade da causa, da longa tramitação da execução e da existência de dois laudos técnicos antagônicos, circunstâncias que impediam a apuração do valor devido por simples cálculo aritmético. Ademais, o próprio julgado destacou, com fundamento nos arts. 371 e 479 do CPC, que o magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo delas divergir, desde que o faça de forma motivada.

Foi justamente essa a
ratio decidendi
adotada no acórdão de id. 33313345, que reputou suficientemente fundamentada a decisão de origem ao justificar a adoção do arbitramento e a utilização do primeiro laudo como parâmetro para fixação do valor final.

Em outras palavras, o embargante não aponta, em rigor, verdadeira omissão.

O que pretende é a revisão da conclusão colegiada
segundo a qual a decisão de primeiro grau, mesmo diante da divergência entre as perícias e do longo histórico processual, não incorreu em nulidade nem em cerceamento de defesa ao adotar a liquidação por arbitramento e fixar o montante de R$ 1.778.018,38 em favor de HAMILTON RIBAMAR GUALBERTO. Tal pretensão, porém, desborda manifestamente dos estreitos lindes do art. 1.022 do CPC.

Não colhe, igualmente, a tese de que o acórdão teria se omitido quanto à alegada vinculação a pronunciamento anterior de id. 70087911, pelo qual o juízo de origem teria reputado necessária a realização de nova perícia contábil.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou a questão sob a ótica substancial pertinente, afirmando a
legitimidade da liquidação por arbitramento e a possibilidade de o julgador, diante da prova produzida e da singular complexidade do caso, adotar solução destinada à justa fixação do
quantum debeatur
.

A circunstância de o embargante reputar juridicamente inadequada tal conclusão
não transmuta a irresignação em omissão integrável.

O mesmo se diga quanto à insurgência relativa ao segundo laudo pericial dos ids. 70087929/70087930.

O acórdão não ignorou a existência de laudo técnico divergente; ao contrário, sua fundamentação assentou precisamente que a coexistência de perícias antagônicas
corroborava a complexidade da causa e legitimava o arbitramento
, além de reafirmar a liberdade do juiz na apreciação da prova pericial, desde que motivadamente.

Não há, portanto, lacuna decisória. Há, isso sim, inconformismo da parte com a valoração probatória efetuada pelo colegiado.

No tocante à alegação de omissão acerca da fundamentação
per relationem
, igualmente não assiste razão ao embargante. O acórdão recorrido apresentou premissas próprias quanto ao interesse recursal, à teoria da causa madura, ao cabimento da liquidação por arbitramento e à ausência de vinculação do juiz ao laudo pericial.
A eventual convergência com fundamentos da decisão de primeiro grau não implica, por si só, nulidade, mormente quando o órgão julgador explicita a razão pela qual adota a mesma solução jurídica. Inexiste, destarte, negativa de prestação jurisdicional.

Resta examinar a alegada omissão quanto aos honorários sucumbenciais e à pretensa sucumbência recíproca.

Também neste ponto, não vislumbro vício integrativo apto a autorizar o acolhimento dos aclaratórios. O embargante afirma, no id. 33553718, que não seriam cabíveis honorários na fase de liquidação de sentença e, subsidiariamente, que deveria ter sido reconhecida sucumbência recíproca, já que o valor arbitrado em favor do embargado foi muito inferior ao montante por ele almejado.

Ocorre que, no âmbito do julgamento colegiado consubstanciado no acórdão de id. 33313345, o recurso então submetido a exame foi integralmente desprovido. Não houve procedência, sequer parcial, das teses recursais do BANCO BRADESCO BERJ S.A. que pudesse justificar redistribuição da sucumbência recursal sob a ótica do art. 86 do CPC.

A mera existência de diferença entre o valor perseguido na execução e o valor afinal reconhecido na origem não se confunde, por si só, com sucumbência recíproca no julgamento do agravo. O colegiado, ao manter integralmente a decisão recorrida, preservou, por consequência lógica, o regime sucumbencial nela estabelecido. Também aqui o que se percebe é a tentativa de reformar o conteúdo do julgado, e não de suprir omissão.

Enfim, os Embargos de Declaração
não se prestam à rediscussão de questões exaustivamente firmadas em acórdão proferido por esta E. Turma
. A
via utilizada é inadequada
para discutir o acerto ou desacerto da decisão, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida
, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifos nossos).

Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

No mais, quanto a alegada necessidade de prequestionamento, entendo que não é o caso de acolhimento dos embargos.

Deve-se atentar que, após o CPC/15, o art. 1.025 consagrou o chamado “prequestionamento ficto”, garantindo a devolução, aos Tribunais Superiores, de
todas as matérias que o embargante suscitou, ainda que indeferidos os Embargos Declaratórios
, senão vejamos:

“Art. 1.025. Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento
, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” (grifos nossos).

Recorde-se que a Súmula 211 do STJ tem sido considerada superada após a incidência do novo CPC. Observe-se o que diz a melhor doutrina: “Diante do exposto no art. 1.025, está superado o enunciado 211 da súmula do STJ” (DIDIER, 2021, p. 355).

Ademais, é uníssono
o entendimento nos Tribunais no sentido de que “a
simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios
” (grifos nossos). Observe-se os seguintes julgados, que ratificam o posicionamento ora exposto:

RECURSO ESPECIAL Nº 2004160 - DF (2022/0150655-5) EMENTA RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO [...]. 4. Conforme já se decidiu, o
CPC/2015
, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamada de 'prequestionamento ficto' em seu art.
1.025
. (TJDFT, 20140111334832APC).
Portanto, a
simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios
.
5. Embargos de Declaração desprovidos. [...] (STJ - REsp: 2004160 DF 2022/0150655-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 29/06/2022) (grifos nossos).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 1. A ausência do vício da omissão ou contradição no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado. 2. Conforme já se decidiu, “o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamadas de ‘prequestionamento ficto’ em seu art. 1.025. (TJDFT, 20140111334832APC). Portanto,
a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios
. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos”
(TJDFT ED na Apelação Cível nº. 07041808220198070001; Rel. Min. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
; julgado em
26/01/202) (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
Inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o manejo do recurso
- Mero inconformismo com o julgado - Rediscussão da matéria - Impossibilidade – Matéria devidamente apreciada – Prequestionamento –
Desnecessidade de menção a cada um dos dispositivos invocados pela parte, mostrando-se suficiente que a matéria seja examinada, apontados os fundamentos adequados
– EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-SP - EMBDECCV: 22368220420228260000 SP 2236822-04.2022.8.26.0000, Relator: Rubens Rihl, Data de Julgamento: 08/03/2023, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/03/2023) (grifos nossos).

Assim, à míngua de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), e constatado que a insurgência busca, em verdade, a rediscussão do mérito do acórdão (o que não se admite em embargos declaratórios, salvo hipóteses absolutamente excepcionais), impõe-se a rejeição dos embargos.

Registro, ainda, que as contrarrazões de id. 33656790 sustentam o caráter protelatório dos embargos e requerem aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC. Não obstante a rejeição dos aclaratórios, entendo que a mera oposição do recurso, em caso de reconhecida complexidade fática e processual, não autoriza, por si só, a imposição da penalidade, ausente demonstração inequívoca de intuito manifestamente procrastinatório. Assim, deixo de aplicar a multa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
os embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO BERJ S.A., mantendo integralmente o acórdão de id. 33313345.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 08/04/2026